Tribunal: STF
Processo: ARE 1441618
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVAS A ATENDIMENTO EM HOSPITAL PARTICULAR. OMISSÃO DO ESTADO NÃO COMPROVADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.



    1. Trata-se de recurso inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 1º Juizado Especial da Fazenda Pública do DF, que julgou improcedente o pedido.



    2. Na origem os autores ajuizaram ação em que pretendem a condenação do Distrito Federal a lhe pagarem a importância de R$ 7.936,63 (sete mil novecentos e trinta e seis reais e sessenta e três centavos). Narraram que, na noite de 20 para 21/03/2021, o segundo autor teve um severo mal-estar, com queda de pressão e corpo frio. Argumentaram que o segundo autor não conseguiu atendimento junto ao SAMU, por falta de ambulância, bem como que o primeiro autor lhe conduziu ao Hospital Regional de Taguatinga. Alegaram que o segundo autor não foi atendido naquele hospital, por falta de médico, sendo conduzido para rede particular, no Hospital Santa Marta. Sustentaram que, em razão do agravamento do quadro de saúde, o segundo autor necessitou de internação em UTI, a qual foi obtida por meio de decisão liminar proferida nos autos nº 0715225-67.2021.8.07.0016, no próprio Hospital Santa Marta. Destacaram que a sentença proferida naqueles autos limitou o custeio do tratamento a partir do dia 21/03/2021, à 13h26 até o cumprimento da ordem judicial em 22/03/2021 às 21:58. Aduziram que houve despesas com o atendimento do segundo autor que não foram englobadas pela sentença, no valor de R$ 7.936,63.



    3. Recurso tempestivo, adequado à espécie e desacompanhado de preparo, ante o requerimento de gratuidade judiciária. Gratuidade deferida, uma vez que representados pela Defensoria Pública do Distrito Federal e identificado o preenchimento dos requisitos para recebimento do benefício. Foram ofertadas contrarrazões (ID 42686195).



    4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na existência de conduta omissiva do Distrito Federal. Em suas razões recursais, os recorrentes alegaram que buscaram atendimento, para o segundo autor, por duas vezes, na rede pública, sendo lhe negado esse atendimento pelo SAMU e pelo Hospital Regional de Taguatinga. Sustentaram que houve falta na prestação de serviço pelo Distrito Federal. Requerem a condenação do recorrido ao pagamento de R$ 7.936,63, a título de danos materiais.



    5.O direito à saúde encontra-se assegurado nos artigos 6º e 196 da Constituição Federal de 1988, sendo dever do Estado garantir, por meio de políticas sociais e econômicas, "o acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação", tratandose de verdadeira proteção à dignidade humana. Em razão do dever constitucional, o Distrito Federal é responsável pela gestão e manutenção da estrutura que garanta o pleno funcionamento do Sistema Único de Saúde em seu território (incluindo as unidades de atendimento, corpo profissional e insumos necessários), tendo como objeto a preservação da vida e da saúde da população, mediante acesso a tais serviços. O entendimento jurisprudencial tem reconhecido o direito ao ressarcimento de despesas médicas particulares pelo Poder Público, apenas nos casos em que há negativa ou inércia por parte do ente federado na prestação do serviço do qual o paciente necessitava.



    6. No caso, os recorrentes não lograram êxito em demonstrar que houve negativa de atendimento ou inércia do Distrito Federal, no dia 20/03/2021, sobretudo na medida em que o atendimento junto ao SAMU foi classificado como nível 4, com prioridade mínima, conforme documento de ID 42685726. Tal fato não caracteriza negativa de atendimento ou omissão, mas apenas a priorização de atendimento conforme requisitos próprios do serviço de saúde. Os recorrentes também não juntaram documento capaz de comprovar que o segundo autor buscou atendimento ou deu entrada no Hospital Regional de Taguatinga, no dia 20/03/2021 e lhe fora negado esse atendimento. Logo, não está comprovada a omissão estatal capaz de justificar a reparação dos eventuais danos suportados pelos recorrentes. Ainda que o Distrito Federal tenha o dever de garantir a assistência à saúde, não é possível condená-lo a arcar com o atendimento do segundo autor no Hospital Santa Marta desde o dia 20/03/2021, na medida em que os recorrentes, por vontade própria, buscaram atendimento em unidade da rede particular de saúde naquele dia.



    7. Recurso conhecido e não provido.



    8. Condenados os recorrentes vencidos ao pagamento de custas e de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da atualizado da causa. Suspensa a exigibilidade da verba sucumbencial em razão da gratuidade de justiça concedida.



    9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 6º; 196, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279 desta Corte. Sobre o tema, a propósito:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. URGÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 1º, III, 5º, CAPUT, I, V e X, 6º, 37, § 6º, 194, PARÁGRAFO ÚNICO, I, 195, 196, 197 e 198, § 1º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. A controvérsia, a teor do já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, ’a’, da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência desta Suprema Corte. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE nº 1.141.648/SP-AgR, Primeira Turma Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 11/10/18).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL. CEMITÉRIO MUNICIPAL. VIOLAÇÃO DE SEPULTURA. FURTO DE PEÇAS. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. DANOS MORAIS. CONFIGURAÇÃO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 37, § 6º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. O entendimento assinalado na decisão agravada não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Majoração em 10% (dez por cento) dos honorários anteriormente fixados, obedecidos os limites previstos no artigo 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC/2015, ressalvada eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça. 4. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação” (ARE nº 1.139.919/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 17/9/18).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 19.10.2017. DIREITO ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. OMISSÃO. INDENIZAÇÃO. DANOS DECORRENTES DE AGRESSÃO OCORRIDA EM LOCAL DE TRABALHO. SÚMULA 279 DO STF. 1. É inadmissível o extraordinário quando para se chegar a conclusão diversa daquela a que chegou o Tribunal de origem, exija-se o reexame das provas dos autos. Incidência da Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, do CPC. inaplicável o § 11 do art. 85 do CPC, face à inexistência de fixação de honorários anteriormente” (ARE nº 1.037.498/GO-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 7/5/18).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO. VERIFICAÇÃO DA EXISTÊNCIA DOS ELEMENTOS CONFIGURADORES. SÚMULA 279/STF. 1. A resolução da controvérsia demandaria o reexame dos fatos e do material probatório constantes nos autos, o que é vedado em recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. 2. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 3. A alegação formulada no agravo envolve ofensa reflexa à Constituição. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 803.808/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 21/3/18).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 20 de junho de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente